Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-15.2023.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801567-15.2023.8.14.0017

RECORRENTE: DANILO DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0801567-15.2023.8.14.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

RECORRENTE:

DANILO DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO: DIEGO LIMA MOREIRA – OAB/PA 19.114

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. IMPRONÚNCIA. ART. 415 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1 - A correta observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento de pessoas, conforme estipulado no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui garantia essencial à validade do ato, assegurando a integridade da identificação do suspeito.

2 - A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, requer prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, o que não se verifica no caso em tela, dada a fragilidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados e a inconsistência dos depoimentos das testemunhas.

3 - A decisão de pronúncia deve ser reformada quando os procedimentos investigativos essenciais são realizados em desconformidade com as prescrições legais, comprometendo a imparcialidade e a credibilidade das evidências produzidas.

4 - A falta de outras provas substanciais que conectem o recorrente ao crime investigado impõe a impronúncia, conforme dispõe o art. 414 do CPP, evitando-se assim a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri baseado em elementos insuficientes.

5 - Recurso conhecido e provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0801567-15.2023.8.14.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

RECORRENTE:

DANILO DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO: DIEGO LIMA MOREIRA – OAB/PA 19.114

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANILO DA SILVA CARVALHO
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia – PA, o qual pronunciou o recorrente pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, II e artigo 20, §3º, do Código Penal, ensejando, pois, o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, argumentou que, finda a instrução processual, restou provado que ele não praticou a conduta delitiva que lhe fora imputada na denúncia, impondo-se pois sua absolvição sumária na forma do art. 415, II, do CPP. Subsidiariamente, pugnou por sua impronúncia considerando que não houve prova suficiente de autoria, nos termos do art. 414 do CPP (id

17796645).

Peticionamento do recorrente, no qual pleiteia sua transferência de estabelecimento carcerário para outro mais próximo de seu domicílio (id 17796646).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual se manifesta favoravelmente à transferência requerida (id

17796654).

Contrarrazões oferecidas pela promotora de justiça opinando pelo total improvimento do recurso (id 17796659).

Decisão concedendo ordem de
habeas corpus
de ofício para revogar a prisão preventiva do recorrente (id 18419097).

Parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Criminal, no qual opinou pelo desprovimento do recurso (id 18624716).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que minha conclusão é pelo provimento do recurso.

Renovo, nesta oportunidade, a fundamentação adotada na decisão que exarei anteriormente, onde concedi ordem de
habeas corpus
, de ofício, para revogar a prisão preventiva do recorrente em vista das peculiaridades do caso em comento.

Buscarei sintetizá-las adiante a fim de evitar repetições desnecessárias.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
DANILO DA SILVA CARVALHO,
contra decisão de pronúncia que o submete a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

O núcleo da questão recursal se debruça sobre a validade dos procedimentos de reconhecimento pessoal e fotográfico, os quais foram efetivados durante a investigação e a instrução processual, bem como a suficiência dos elementos indiciários para a pronúncia.

Primeiramente, cumpre analisar a validade do auto de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, bem como o subsequente reconhecimento pessoal em juízo.

Antes, é importante destacar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (HC 598.886 SC).

No caso dos autos, o que se observa é que, nos atos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados pela vítima em sede policial, não foram seguidas as formalidades legais exigidas pelo art. 226 do CPP, culminando pois em vício que compromete a validade de tais atos.

A somar, a vítima além de afirmar categoricamente que não realizou o reconhecimento da maneira como fora documentado nos autos - cirscuntância esta que, por si só, causa espécie - ainda declarou em juízo que não seria capaz de reconhecer o recorrente como o autor dos disparos, porquanto o atirador usava um capacete.

Acrescento que as testemunhas que supostamente teriam visualizado o autor dos disparos, ofereceram relatos contraditórios e insuficientes para corroborar a acusação, indicando que suas conclusões sobre a autoria delitiva foram influenciadas por informações de terceiros, configurando o chamado “testemunho de ouvir dizer” (
hearsay
), insuficiente, como se sabe, para sustentar uma decisão de pronúncia, conforme jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não menos importante, o próprio procedimento de reconhecimento pessoal conduzido durante a audiência de instrução se desviou das prescrições legais, incluindo, por iniciativa da promotora de justiça, a participação inapropriada do juiz e do defensor do recorrente, o que, afora a teratologia, constitui fundamento relevante para se concluir pela nulidade do ato.

Assim, ante as evidências de que os procedimentos de reconhecimento foram realizados de forma a comprometer a integridade e a imparcialidade da identificação do suspeito, somado à fragilidade dos depoimentos das testemunhas e à ausência de outras provas substanciais que liguem o recorrente ao delito apurado nos autos, é imperioso reconhecer a insuficiência de elementos mínimos para sustentar a pronúncia e submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Tribunal do Júri.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso em sentido estrito para reformar a decisão impugnada, impronunciando o ora recorrente por ausência de lastro probatório mínimo acerca dos indícios de autoria que ensejaram a imputação feita na denúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

Belém, 04/08/2024